Tribunal: STF
Processo: ARE 1527512
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA: REDUÇÃO PARA 20% DO VALOR DO TRIBUTO: HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA MULTA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - RECURSO DO ENTE ESTATAL – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – REJEITADA – MATÉRIA ACERCA DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DÉBITO DECORRENTE DE ICMS – APLICAÇÃO DE MULTA DE 25% EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO LEGAL –REDUÇÃO PARA 20% - PRECEDENTES DO STF - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME” (fl. 1, doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Sustenta que, “no caso em tela, sequer pode-se falar em excesso ou irrazoabilidade, já que a penalidade aplicada alcança 25% do valor da operação. Medida menor geraria a garantia da vantagem em não se adimplir corretamente os tributos. Não houve violação, também podemos afirmar ao princípio da razoabilidade, muito pelo contrário, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram seguidos à risca. Na verdade, se quando alguém descumpre suas obrigações legais a todos impostas (como é o caso dos autos), for autuado e sofrer penalidades, ferir os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ruiria todo o ordenamento jurídico, visto que, para que o mesmo atinja seus objetivos, que é garantir a paz social, mister se faz à aplicação de determinada sanção” (fl. 13, doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante assevera que “o julgamento do mérito do recurso não depende de reanálise fática ou probatória, eis que o que se pretende é a requalificação jurídica de questões muito bem delineadas no acórdão recorrido; o que não implica em ofensa à súmula 279/STF” (fl. 6, doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No Recurso Extraordinário n. 582.461, paradigma do Tema 214 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: “I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III - Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%” (RE n. 582.461, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.8.2011).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “o ente estatal defende a legalidade da multa punitiva de 25% (vinte e cinco por cento), irresignando-se contra a redução da multa para 20%. 



    Sabe-se que o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal vedou a utilização de tributo com efeito de confisco, estendendo-se tal limitação ao poder de tributar à multa, obrigação acessória, que deve ser arbitrada segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de não onerar de tal modo a propriedade do contribuinte a ponto de confiscá-la a título de tributação.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de redução do valor da multa fixada em lei quando excessiva (AI 727.872 AgR), possibilitando uma dosimetria pelo Poder Judiciário, e fixando como limites os percentuais de 20% para multa moratória e de 100% para multa punitiva, incidente sobre o valor da obrigação principal tributária. 



    Verifica-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a obrigação principal constitui parâmetro para a estipulação da penalidade de multa, a fim de evitar o seu efeito confiscatório, no entanto, a lei estadual fixou a multa em 25% da obrigação principal tributária.



    In casu, a empresa agravada foi taxada com multa equivalente a 25% do imposto devido a título de penalidade para o contribuinte que deixar de efetuar o pagamento do ICMS, no todo ou em parte, no prazo regulamentar, situação que condiz com o valor apresentado nas CDA. 



    Nesse toar, tratando-se de multa moratória, haja vista que a situação é impontualidade no pagamento da obrigação tributária, entendo que procedeu com acerto o Juízo a quo ao reduzir para o percentual de 20% (vinte por cento), uma vez que tal percentual se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e dentro do parâmetro estipulado pelo próprio STF ” (fls. 3-4, doc. 6).



    Esse entendimento sobre a possibilidade de imposição de multa moratória de 20% sobre o valor do imposto devido está em harmonia com jurisprudência deste Supremo Tribunal, fixada no Recurso Extraordinário n. 582.461, paradigma do Tema 214 da repercussão geral. No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. (...) A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo” (AI n. 682.983-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%” (AI n. 727.872-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.5.2015).



    8. Para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre a natureza jurídica da multa (se moratória ou punitiva), demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 3.796/1996) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO À ESTA SUPREMA CORTE DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.399.199-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.314.242-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ALÍQUOTA INTERNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAÍDA DAS MERCADORIAS DO ESTADO. CLÁUSULA FOB. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise do arcabouço probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente entendeu pela aplicação da alíquota interna do ICMS, em virtude da ausência de comprovação da saída das mercadorias do Estado. Trata-se de controvérsia de índole infraconstitucional. 2. O acórdão recorrido não aborda o quantum da multa aplicada, razão pela qual eventual aferição sobre seu caráter confiscatório demandaria o reexame de provas (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.255.391-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora